Tribunal: TJMT
Processo: 0012742-39.2009.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012742-39.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[THEREZINHA HELOISA BRUNO VIEGAS DE PINHO - CPF: 047.951.481-04 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), TEREZA BRANDINA DE LIMA - CPF: 053.322.141-20 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), TEREZA DE MORAES E CRUZ - CPF: 729.610.151-20 (APELADO), TEREZINHA AMORIM E SILVA - CPF: 107.010.441-87 (APELADO), TEREZINHA BRANT PINHEIRO LEITE - CPF: 065.118.301-44 (APELADO), TEREZINHA CECILIA DA SILVA - CPF: 138.727.451-15 (APELADO), TEREZINHA DE JESUS GODOY - CPF: 327.475.431-53 (APELADO), TEREZINHA DE JESUS QUEIROZ - CPF: 240.509.201-82 (APELADO), TEREZINHA DIAS DE AMORIM - CPF: 781.887.501-82 (APELADO), TEREZINHA FERREIRA PAES MARTINELLI - CPF: 177.364.201-49 (APELADO), TEREZINHA JOSE DA SILVA - CPF: 061.833.101-82 (APELADO), TEREZINHA LEITE BRANDAO - CPF: 452.819.551-87 (APELADO), TEREZINHA LEMES DE MORAES - CPF: 326.216.471-20 (APELADO), TEREZINHA LOGRADO DE SOUZA - CPF: 174.124.981-34 (APELADO), TEREZINHA NOLETO MEIRA - CPF: 353.848.591-72 (APELADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS. SUPRESSÃO DE ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA. REGIME DE SUBSÍDIO. COISA JULGADA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada por professores aposentados, substituídos por sindicato, reconhecendo o direito ao pagamento retroativo do adicional de final de carreira indevidamente suprimido, afastando a indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o sindicato possui legitimidade para atuar como substituto processual; (ii) saber se ocorreu prescrição da pretensão indenizatória; (iii) saber se é legal a supressão unilateral do adicional de final de carreira sem observância do devido processo legal e se há direito à indenização retroativa.

III. Razões de decidir
3. Os sindicatos detêm legitimidade extraordinária para a defesa de direitos individuais homogêneos da categoria, independentemente de autorização expressa dos substituídos.
4. A ação foi ajuizada dentro do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932, considerado o trânsito em julgado do mandado de segurança coletivo que reconheceu a ilegalidade do ato administrativo.
5. A supressão do adicional de final de carreira, sem prévio processo administrativo individualizado, viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, conforme decisão transitada em julgado em mandado de segurança coletivo.
6. Configurada a ilegalidade do ato administrativo, impõe-se a responsabilidade civil objetiva do Estado pelos danos materiais decorrentes da supressão indevida da vantagem remuneratória.
7. A mera redução de proventos, sem comprovação de abalo à esfera extrapatrimonial, não caracteriza dano moral indenizável.
8. A atualização monetária e os juros de mora devem observar os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ, com aplicação da taxa SELIC a partir da EC nº 113/2021.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É ilegítima a supressão unilateral de adicional de final de carreira de servidores aposentados sem prévio processo administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa.
2. Reconhecida a ilegalidade do ato administrativo, é devido o pagamento dos valores retroativos suprimidos, respeitada a prescrição quinquenal.
3. A supressão indevida de vantagem remuneratória, por si só, não configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; 8º, III; 37, § 6º; CPC, art. 502; Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 9º; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º; EC nº 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269 e 271; STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por TEREZA BRANDINA DE LIMA e outros, todos substituídos processualmente pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP/MT, em ação indenizatória por danos materiais e morais n. 0012742-39.2009.8.11.0041.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, reiterando as preliminares suscitadas e, no mérito, insistindo na legalidade da supressão do adicional de final de carreira, em razão da implantação do regime de subsídio. Argumenta que o adicional foi incorporado ao subsídio e que sua manutenção em separado configuraria pagamento em duplicidade. Subsidiariamente, requer a aplicação da taxa SELIC para fins de correção monetária e juros de mora, nos termos da EC nº 113/2021.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença. Alegam que a questão da ilegalidade da supressão do adicional já foi decidida pelo Tribunal de Justiça no Mandado de Segurança Coletivo nº 41.457/2005, constituindo coisa julgada material. Sustentam que o Estado deveria ter instaurado processo administrativo individualizado para cada servidor antes de proceder à supressão do adicional.

O Ministério Público, em parecer, manifestou-se que a matéria não envolve interesse público primário que justifique sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da legitimidade ativa do Sindicato

O Estado de Mato Grosso questiona a legitimidade ativa do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso para atuar como substituto processual dos professores aposentados.

A preliminar não merece acolhimento. O artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal confere aos sindicatos a prerrogativa de defender os direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Essa legitimação extraordinária para a defesa dos interesses da categoria independe de autorização expressa dos substituídos, conforme pacificado na Súmula 629 do Supremo Tribunal Federal: "A legitimidade do Ministério Público para recorrer, como parte, no processo em que oficiou como fiscal da lei, não depende de autorização em lei ou na Constituição".

No caso em apreço, o Sindicato atua na defesa de direitos individuais homogêneos dos professores aposentados, relacionados à supressão do adicional de final de carreira, matéria que afeta diretamente os interesses da categoria representada. Portanto, está configurada sua legitimidade para atuar como substituto processual.

Da prescrição

O Estado de Mato Grosso alega a ocorrência de prescrição, argumentando que o prazo para ajuizamento da ação seria de cinco anos, conforme o Decreto nº 20.910/1932, ou de três anos, nos termos do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil.

A preliminar não prospera. De fato, o Decreto nº 20.910/1932 estabelece em seu artigo 1º que "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem".

No caso em análise, a supressão do adicional de final de carreira ocorreu em 2005, e a ilegalidade do ato foi reconhecida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso no Mandado de Segurança Coletivo nº 41.457/2005, cuja decisão transitou em julgado em 23 de maio de 2007. A presente ação indenizatória foi ajuizada em abril de 2009, portanto, dentro do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932.

Ademais, considerando que a pretensão dos autores decorre diretamente da decisão proferida no mandado de segurança, aplica-se o disposto no artigo 9º do Decreto nº 20.910/1932, que estabelece que "a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo". Assim, mesmo considerando o prazo prescricional pela metade (dois anos e meio), a ação foi ajuizada tempestivamente.

Rejeito, portanto, a preliminar de prescrição.

Na origem, os autores, professores aposentados da rede estadual de ensino, alegaram que o Estado de Mato Grosso suprimiu unilateralmente o pagamento do adicional de final de carreira de seus proventos, sem observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Sustentaram que tal conduta foi reconhecida como ilegal pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 41.457/2005, cuja decisão transitou em julgado em 23 de maio de 2007.

Diante disso, pleitearam o pagamento dos valores retroativos referentes ao período em que o adicional foi indevidamente suprimido, bem como indenização por danos morais decorrentes dos transtornos causados pela redução abrupta em seus proventos.

O Estado de Mato Grosso, em contestação, suscitou preliminares de incompetência do juízo, ilegitimidade ativa do sindicato e prescrição. No mérito, defendeu a legalidade da supressão do adicional, argumentando que, com a implantação do regime de subsídio pela Lei Complementar Estadual nº 50/1998, todas as vantagens anteriormente percebidas pelos servidores foram incorporadas à parcela única, sendo vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional ou outra espécie remuneratória.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos valores retroativos referentes ao adicional de final de carreira, a serem apurados em liquidação de sentença, observando-se o prazo quinquenal, os temas 810/STF e 905/STJ, bem como a EC 113/2021. Rejeitou, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

A controvérsia central do recurso reside na legalidade da supressão do adicional de final de carreira dos proventos dos professores aposentados e, consequentemente, na obrigação do Estado de Mato Grosso de indenizar os valores retroativos não pagos.

Da coisa julgada e seus efeitos

Inicialmente, cumpre destacar que a ilegalidade da supressão do adicional de final de carreira já foi reconhecida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso no Mandado de Segurança Coletivo nº 41.457/2005, cuja decisão transitou em julgado em 23 de maio de 2007.

Naquela oportunidade, o Tribunal reconheceu que, embora a Administração Pública possa rever seus atos a qualquer tempo quando eivados de ilegalidade, não pode fazê-lo de forma unilateral, sem observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Confira-se trecho da decisão:

"A Administração Pública Estadual poderá rever seus atos a qualquer momento quando eivados de ilegalidade, conforme inteligência do artigo 141 da LC n. 04/90. Todavia, não poderá fazê-lo de forma unilateral, indiscriminadamente, sem o devido processo legal, suprimindo valores sem que ao menos o interessado tenha ciência prévia das razões que autorizam a supressão, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da defesa e do contraditório."

Essa decisão, transitada em julgado, faz coisa julgada material, nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil, sendo imutável e indiscutível. Portanto, não cabe mais discutir a ilegalidade da forma como foi realizada a supressão do adicional de final de carreira, mas apenas os efeitos patrimoniais decorrentes dessa ilegalidade.

Da responsabilidade civil do Estado

A responsabilidade civil do Estado, no caso em análise, decorre da prática de ato administrativo ilegal, consistente na supressão unilateral do adicional de final de carreira dos proventos dos professores aposentados, sem observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

O artigo 37, § 6º, da Constituição Federal estabelece que "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

No caso em tela, estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva do Estado: (i) conduta administrativa ilegal, consistente na supressão unilateral do adicional de final de carreira; (ii) dano material, correspondente aos valores não pagos durante o período em que o adicional foi indevidamente suprimido; e (iii) nexo causal entre a conduta e o dano.

Da legalidade da supressão do adicional de final de carreira

O Estado de Mato Grosso argumenta que a supressão do adicional de final de carreira foi legal, em razão da implantação do regime de subsídio pela Lei Complementar Estadual nº 50/1998, que estabeleceu em seu artigo 44 que "o sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória".

Contudo, essa questão já foi decidida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso no Mandado de Segurança Coletivo nº 41.457/2005, que reconheceu a ilegalidade da supressão unilateral do adicional, sem observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Importante ressaltar que o Tribunal não negou a possibilidade de supressão do adicional, mas condicionou-a à observância do devido processo legal, com análise individualizada da situação de cada professor aposentado. Confira-se o dispositivo da decisão:

"Ante o exposto, concedo a segurança pleiteada, tornando definitiva a decisão liminar proferida a fls. 392/393, para que o Estado não se abstenha de pagar o Adicional de Final de Carreira a todos os professores aposentados vinculados ao impetrante, facultando fazê-lo desde que observado o direito de defesa na forma administrativa, com a observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, após análise individual da situação de cada professor aposentado."

Portanto, a questão não é se o Estado poderia ou não suprimir o adicional de final de carreira, mas sim a forma como o fez, sem observância das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Do direito à indenização pelos valores retroativos

Reconhecida a ilegalidade da supressão unilateral do adicional de final de carreira, surge para os professores aposentados o direito à indenização pelos valores não pagos durante o período em que o adicional foi indevidamente suprimido.

O artigo 15 da Lei nº 1.533/51 (antiga Lei do Mandado de Segurança, vigente à época), estabelecia que "a decisão do mandado de segurança não impedirá que o requerente, por ação própria, pleiteie os seus direitos e os respectivos efeitos patrimoniais". Dispositivo semelhante encontra-se no artigo 14, § 4º, da atual Lei nº 12.016/2009.

Assim, embora o mandado de segurança não produza efeitos patrimoniais pretéritos, conforme Súmulas 269 e 271 do STF, nada impede que os valores retroativos sejam pleiteados em ação própria, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou em caso semelhante:

"REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - SERVIDORES APOSENTADOS DA EDUCAÇÃO - SUPRESSÃO DO ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA - DANO MATERIAL DEVIDO - MERO DISSABOR NÃO CARACTERIZA DANO MORAL - EXCLUSÃO - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES RETROATIVOS - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 STF. 1 - É devido o ressarcimento da diferença remuneratória reconhecida em Mandado de Segurança Coletivo por decisão transitada em julgado, diante da comprovação da ilegalidade do ato administrativo supressor do referido adicional de fim de carreira." (NU 0013578-12.2009.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020)

Portanto, os professores aposentados fazem jus à indenização pelos valores retroativos do adicional de final de carreira, a serem apurados em liquidação de sentença, observando-se o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932.

Dos danos morais

Quanto aos danos morais, o juízo de primeiro grau entendeu que não restaram configurados, uma vez que a supressão do adicional de final de carreira, ainda que reconhecida como ilegal, configura lesão de natureza meramente patrimonial, passível de reparação por meio do ressarcimento dos valores retroativos devidos, sem que isso, por si só, implique violação a direitos de personalidade.

De fato, para a caracterização do dano moral, é necessária a demonstração inequívoca de ofensa à dignidade da pessoa humana, violação à honra, imagem ou transtornos de ordem psicológica que ultrapassem o mero dissabor. No caso em análise, não há nos autos elementos que comprovem que a supressão do adicional tenha causado aos professores aposentados sofrimento psíquico ou abalo emocional significativo, capaz de justificar a indenização por danos morais.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou:

"Ante a ausência de demonstração acerca da ocorrência do abalo psicológico eventualmente suportado pelas representadas, não há falar em dano moral." (NU 0013578-12.2009.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020)

Portanto, correta a sentença ao rejeitar o pedido de indenização por danos morais.

Da correção monetária e juros de mora

No que tange à correção monetária e juros de mora, o juízo de primeiro grau determinou a observância dos temas 810/STF e 905/STJ, bem como da EC 113/2021.

O Tema 810/STF estabelece que "o artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009."

O Tema 905/STJ, por sua vez, estabelece que "o Tema 810/STF aborda apenas a natureza dos juros em condenações contra a Fazenda Pública, de modo que o julgamento do RE 870.947/SE não alcança a discussão quanto ao regime de atualização monetária, que permanece sujeita ao que for decidido no RE 870.947/SE."

Contudo, com a promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021, houve alteração no regime de atualização monetária e juros de mora aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública. O artigo 3º da referida emenda estabelece que "nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente."

Portanto, nos termos da EC 113/2021, aplicável ao caso em análise, a atualização monetária e os juros de mora devem ser calculados com base na taxa SELIC, acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos valores retroativos referentes ao adicional de final de carreira dos professores aposentados, a serem apurados em liquidação de sentença, observando-se o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932, os temas 810/STF e 905/STJ, bem como a EC 113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026